Tribunal: TJDFT
Processo: 0736105-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. CONFIGURADA.
1. O juiz é o destinatário da prova para compreender pela desnecessidade da dilação probatória. Entretanto, sendo a prova do fato controvertido capaz de influir no desfecho do litígio posto ao exame judicial para atestar simples narrativa de fato novo retratado pelo réu, não há que proceder o julgamento imediato da lide sem a dilação probatória, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, do contraditório e da ampla defesa.
2. Verificado o error in procedendo, o retorno do feito para a mera comprovação de fato posteriormente provado nos autos apenas protelaria a resolução da questão. Assim, o imediato julgamento do mérito pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC/2015, é medida que atende aos princípios da eficiência processual e da primazia da decisão de mérito.
3. A maioridade civil do alimentando não implica, ipso facto, extinção da obrigação de prestar alimentos, pois o fundamento migra do poder familiar para a obrigação decorrente do vínculo de parentesco (arts. 1.634 e 1.694 do Código Civil), que exige do alimentando o ônus da prova. Todavia, embora o alimentando encontre-se matriculado em curso superior, a mudança da situação financeira do alimentante inviabiliza a manutenção da obrigação alimentar.
4. Apelação conhecida e não provida.